Tribunal: TJSP
Processo: 1000817-06.2023.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas c/c revisão de contrato e repetição de indébito – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

Empréstimo pessoal – Juros remuneratórios – Taxas cobradas – Abusividade – Taxas de 22,31% a.m e 1.021,07% ao ano, e CET anual de 1.135,92% – Liberdade de contratação dos juros, desde que isto não cause indevido

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas c/c revisão de contrato e repetição de indébito – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

Empréstimo pessoal – Juros remuneratórios – Taxas cobradas – Abusividade – Taxas de 22,31% a.m e 1.021,07% ao ano, e CET anual de 1.135,92% – Liberdade de contratação dos juros, desde que isto não cause indevido e injustificado desequilíbrio no contrato – Hipótese dos autos em que inexistiu justificativa para a incidência dos encargos na forma contratada.

Restituição dos valores cobrados a maior do consumidor – Repetição do indébito de forma simples, ante a ausência de comprovação efetiva do dolo, má-fé ou violação à boa-fé objetiva.

Honorários advocatícios -– Cabimento da fixação por equidade, conforme prevê o art. 85, § 8o, do CPC, em razão do irrisório valor da demanda – Verba honorária majorada para R$ 1.640,00, suficiente a remunerar condignamente o trabalho do advogado e em consonância com a baixa complexidade da causa.

Recurso da autora provido em parte; recurso da ré improvido.